Tribunal: STF
Processo: RE 916601
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-02-17
Data de publicação: 2017-02-17

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL POLICIAL CIVIL. CÔMPUTO PERÍODO DE MAGISTÉRIO. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. 



    1.  O exame do recurso extraordinário permite constatar que a hipótese envolve a interpretação de legislação infraconstitucional sem que se discuta o seu sentido à luz da Constituição. Precedentes.



    2.  Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973.